Tribunal: TJMT
Processo: 0040483-44.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040483-44.2015.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON SOUZA PINTO - CPF: 205.846.281-53 (EMBARGADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), CELIA ELIAS QUEIROS PINTO - CPF: 545.226.411-68 (EMBARGADO), HELENO DIAS DA COSTA - CPF: 103.428.181-04 (EMBARGANTE), MARINA BUCAIR BALERONI - CPF: 071.063.451-05 (ADVOGADO), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), CELIA ELIAS QUEIROS PINTO - CPF: 545.226.411-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE NELSON SOUZA PINTO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
HELENO DIAS DA COSTA,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 182158161).

O ora embargante alega a ocorrência de omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão.

Diz que, demonstrou ser o imóvel, objeto do contrato firmado pelas partes, privada e não públicas, de modo que, em se entendendo se tratar de terras devolutas, a que se restabelecer as partes à situação anterior ao contrato, restituindo o Embargante os valores percebidos aos Embargados e estes, Embargados, restituindo o imóvel ao Embargante, ante ser notória a proibição de comercialização de terras devolutas sem a observância das exigências legais.

Defende que, depois de formalizado o acordo, sobreveio a pandemia em razão do vírus COVID-19, o que impossibilitou as partes de cumprirem, temporariamente, o acordo firmado, razão pela qual pugnou pela elasticidade do prazo, todavia, o pedido fora negado na sentença, ferindo o princípio da vedação à surpresa insculpido no artigo 10 do CPC.

Sustenta que, o pedido de prorrogação de prazo para cumprimento do acordo não poderia se dar na sentença, de maneira que a sentença deve ser declarada nula, com o retorno dos autos à origem, a fim de que o Juiz de 1º grau profira decisão a respeito do pedido de dilação de prazo e, em não sendo acolhido, a intimação das partes para o prosseguimento do feito com vistas às alegações finais.

Enfatiza que, que não há que se falar em inadimplemento substancial, pois o adimplemento mal alcança 60% (sessenta por cento) do valor da venda, uma vez que o imóvel foi vendido por R$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais), se encontrando em aberto a quantia de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) (ID 183521696).

Os ora recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 183608177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

Com efeito, o ora recorrente a título de omissão alega que as partes devem ser restituídas ao status quo ante, caso seja o imóvel compreendido como terra devoluta. No entanto, o recorrente inova em sua tese, tendo em conta que em nenhum momento a matéria foi arguida nos autos, de maneira que não deve ser ela conhecida.

Igualmente, também não há que se falar em nulidade da sentença, uma vez que não foi analisado o pedido de prorrogação do prazo para cumprimento do acordo, porquanto este foi entabulado em 11/12/2019, e o ora recorrente apenas peticionou nos autos pugnando pela dilação do prazo em 21/09/2021 (ID 170695593 – fls. 356), isto é, 09 (nove) meses após o prazo final.

Ora, o processo foi suspenso por 30 (trinta) dias em razão da morte de um dos recorridos e a sentença foi proferida em 28/03/2023, ou seja, o ora recorrente teve pelo menos mais 07 (sete) meses para dar cumprimento ao acordo e não o fez, e agora, 02 (dois) anos depois do pedido de dilação do prazo, ainda sem ter cumprido com sua obrigação livremente pactuada, pugna pela nulidade da sentença para que tal pedido seja analisado. Inconcebível!

Aliás, como bem pontuou o Sentenciante,
“não cabe a este Juízo alterar os termos do acordo entabulado entre as partes,
devendo, ainda, ser ressalvado que desde 2022 houve a retomada da regularidade das atividades, não havendo, assim, que se falar em impossibilidade para o cumprimento do registro do imóvel em razão da pandemia decorrente da COVID-19
, conforme alegado pelo embargante.”

Logo, não há que se falar em decisão surpresa, tampouco em nulidade da sentença.

Ademais, o voto foi pontual em destacar que, durante o trâmite processual, as partes realizaram acordo em audiência (11/12/2019), no qual os ora recorridos se comprometeram a efetuar o pagamento da quantia de R$275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), condicionando o pagamento da primeira parcela no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil) para data futura, isto é, no momento do ato de transferência dos imóveis pelo ora recorrente (ID 170695585 - Pág. 38/39 - fls. 44/45).

Ocorre que, embora o ora recorrente tenha reconhecido sua obrigação junto aos os ora recorridos, posto que concordou em realizar a transferência da propriedade para os compradores, acabou por descumprir a sua parte no acordo e não efetuou a transferência do bem, conforme pactuado.

Tal circunstância, por si só, afastaria a alegação de que seria necessária a quitação total das parcelas do pagamento do imóvel, para, então, disponibilizar a transferência do imóvel.

Desta forma, em que pese a existência da dívida no montante de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) referente à última parcela do aditivo contratual, não é possível exigir a contraprestação dos compradores, os ora recorridos, quando o próprio vendedor, ora recorrente, deixou de transferir a propriedade aos ora recorridos que vinham efetuando o pagamento dos valores pactuados consoante disposição contratual.

Com efeito, os ora recorridos apenas deixaram de efetuar o pagamento referente à ultima parcela, quando descobriram que a área do imóvel se tratava de uma terra devoluta e também, área de proteção ambiental, situação omitida pelo vendedor no ato da celebração do negócio jurídico, o que culminou, inevitavelmente, com a quebra da confiança entre as partes, o que justifica o receio dos ora recorridos de efetuarem o pagamento do saldo remanescente, quando tudo indica que não conseguirão obter a transferência do imóvel.

Aliás, o processo nº. 485434/2014 que tramitou perante o Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) não deixa de margem de dúvidas quanto à impossibilidade de regularização de ocupação, uma vez que a área encontra-se completamente inserida em Área de Preservação Ambiental (APA) de Chapada dos Guimarães/MT (ID 170695584).

Assim, levando em consideração referida questão fática, nada mais justo que, fundada na equidade, os compradores, ora recorridos, exijam, primeiro, o adimplemento da obrigação pendente por parte do vendedor, ao ora recorrente, ou cumprimento simultâneo conforme constou do acordo judicialmente entabulado.

Logo, da análise de todo o processado, verifica-se que o título que embasa a execução, não se encontra revestido dos requisitos que lhe conferem executividade, pois o pagamento da última parcela está condicionado à plena transferência do domínio do imóvel, mediante o registro da escritura na matrícula do imóvel, o que até agora não foi possível, restando caracterizada a exceção do contrato não cumprido.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023